Tribunal: CARF
Processo: 10880.690534/2009-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.690534/2009-56
RESOLUÇÃO
1003-000.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SANTISTA TEXTIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Guilherme Adolfo dos Santos
Mendes, Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior e
Luiz Tadeu Matosinho Machado (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de despacho decisório que homologou parcialmente as compensações
consubstanciadas no PER/DCOMP no 31454.14301.120105.1.3.02-8050, de crédito de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2003, com débitos diversos, em razão do
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690534/2009-56
2
reconhecimento parcial das estimativas mensais compensadas com saldo negativo de períodos
anteriores.
Irresignada, a Recorrente apresentou manifestação de inconformidade, alegando,
em resumo, que (i) não existe qualquer irregularidade nos procedimentos adotados para efetuar a
compensação dos débitos, visto que todos estão amparados por documentos fiscais idôneos e
suficientes para comprovar a regularidade fiscal, em que pese pertencer Fazenda o ônus da prova
em contrário; (ii) os saldos negativos de Imposto de Renda Pessoa Jurídica que originaram os
créditos analisados já estão, para todos os efeitos legais, tacitamente homologados pelo decurso
do prazo de mais de cinco anos; (iii) em nenhum momento, a fiscalização demonstrou, com a
devida clareza e certeza, quando onde e o porquê considerou insuficiente o crédito utilizado, de
forma que o despacho decisório não reúne os requisitos mínimos de validade determinados pelo
artigo 142 do CTN, sendo, portanto, nulo; e (iv) a Recorrente não foi, em nenhum momento,
notificada pela administração tributária de que a análise de seu pleito dependeria da juntada de
outros elementos necessários à comprovação de seu direito ou mesmo para que esclarecesse as
supostas divergências apontadas como causa do indeferimento do crédito postulado, de forma
que deve ser declarada a nulidade da r. decisão recorrida, por flagrante afronta ao direito de
defesa da Recorrente, na fase instrumental do feito.
Em seguida, a Recorrente foi notificada do Comunicado no 5119/2010, informando
que sua manifestação de inconformidade foi apresentada fora do prazo previsto na legislação e,
em razão disso, peticionou nos autos informando que foi intimada do despacho decisório em
05.11.2009 e protocolou sua manifestação de inconformidade pelos Correios em 04.12.2009,
sendo, pois, tempestiva.
Sobreveio o despacho decisório DIORT no 63/2010, que concluiu que a
manifestação de inconformidade apresentada pelo contribuinte em 09/12/2009 foi, de fato,
intempestiva e negando prosseguimento ao pedido de reconsideração apresentado. Diante disso,
a Recorrente interpôs o Mandado de Segurança no 0019162-43.2010.403.6100, buscando o
conhecimento e julgamento da manifestação de inconformidade, com consequente suspensão da
exigibilidade do Processo Administrativo n° 10880.6905341/2006-56.
Posteriormente, em 03.04.2014, a Recorrente peticionou nos autos alegando, em
resumo, que (i) o débito de IRPJ estimativa mensal abril/2003, objeto de compensação declarada
através da PER/DCOMP n.° 2449.87539.130603.1.3.03-0431, é objeto do Processo de Cobrança n°
11610-007.238/2003-55, por meio do qual apresentou a competente manifestação de
inconformidade e, atualmente, aguarda julgamento do recurso voluntário perante o CARF; (ii)
independentemente do resultado do referido processo administrativo, as consequências serão as
mesmas, de forma que (a) caso a Recorrente sagre-se vencedora naqueles autos, há que se
considerar como efetivamente pago, mediante compensação, a estimativa ora em discussão; e (b)
caso a Recorrente saia perdedora naqueles autos, há que se considerar que os valores de IRPJ
serão objeto de cobrança e ou inscrição em dívida ativa da União, as quais sendo pagas devem
compor o saldo negativo correlato; e (iii) a jurisprudência administrativa consolidou-se no sentido
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690534/2009-56
3
de que seria impossível a glosa das estimativas compensadas via PER/DCOMP, já que a Declaração
de Compensação constitui confissão de dívida e meio hábil para cobrança da compensação
indevida.
Adiante, com a prolação de decisão judicial deferindo parcialmente o pedido de
liminar para suspender os efeitos do despacho decisório que negou seguimento à manifestação de
inconformidade, foi proferida decisão recorrida, que julgou improcedente a manifestação de
inconformidade.
Contra tal decisão, interpôs recurso voluntário, alegando, em resumo, que: (i) o
reconhecimento parcial do saldo negativo decorreu da não homologação da compensação da
estimativa de abril/2003 no valor de R$443.185,12, declarada no PER/DCOMP n°
24490.87539.130603.1.3.02-0431, que é objeto de recurso administrativo (Processo n° 11610-
007.238/2003-55), sendo que independentemente da decisão ali proferida o saldo negativo
permanecerá; (ii) necessidade/imprescindibilidade de análise dos argumentos apresentados pela
Recorrente em petição apresentada no dia 03.04.2014, que objetivavam esclarecer fatos
imprescindíveis ao deslinde do feito, em razão do princípio da verdade material; e (iii) a
jurisprudência administrativa está consolidada no sentido de ser impossível a glosa de estimativas
exigidas em PER/DCOMP, já que a declaração de compensação constitui confissão de dívida e
meio hábil para cobrança da compensação indevida.
Caso restem ultrapassados os demais argumentos, sustenta, ainda (i) a nulidade do
processo administrativo desde a primeira decisão que não homologou as compensações, tendo
em vista a impossibilidade de indeferimento do crédito sem que antes se faça a intimação da
Recorrente para apresentar outros documentos que a fiscalização considere como probatórios do
direito creditório; e (ii) impossibilidade jurídica de qualquer questionamento dos saldos negativos
de imposto de renda relativos ano ano-calendário de 1999 que já estão tacitamente homologados.
Posteriormente, em 05.03.2021, a Recorrente peticionou nos autos informando a
publicação do Parecer Normativo COSIT no 02/2018, que consolidou o entendimento no sentido
de que a estimativa compensada por meio de PER/DCOMP deve integrar o saldo negativo do
período, já que restou constituída pela confissão em dívida e será objeto de cobrança.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
A Recorrente recebeu mensagem em sua Caixa Postal com acesso à decisão da DRJ
em 28.05.2018, e, na mesma data (fl. 135), consultou o referido documento.
Fl. 258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690534/2009-56
4
A Caixa Postal é considerada o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE) do contribuinte
perante a RFB, de forma que, nos termos do art. 23, §2o, inciso III, alínea 'b' do Decreto no
70.235/72, se considera realizada a intimação na data em que o sujeito passivo consulta o
endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária – desde que antes do prazo de
15 dias contados da entrega dos documentos no referido endereço eletrônico.
Portanto, tendo em vista o prazo de 30 dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235/1972, é tempestivo o recuso voluntário interposto em 26.06.2018.

II – MÉRITO
A controvérsia nos presentes autos reside, principalmente, na necessidade de
cômputo no saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2003, da estimativa mensal de
mês de abril, compensada por meio do PER/DCOMP n.o 2449.87539.130603.1.3.03-0431 e exigida
nos autos do Processo Administrativo n° 11610-007.238/2003-55.
Nos termos do §6o do art. 74 da Lei no 9.430, com a redação que lhe foi atribuída
inicialmente pela Medida Provisória no 135/2003, publicada em 31.10.2003, a declaração de
compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente confessados. No entanto, o PER/DCOMP n.o 2449.87539.130603.1.3.03-
0431 foi transmitido em 13.06.2003 e, portanto, antes da vigência do referido dispositivo.
Ocorre que a estimativa de abril de 2003 foi objeto do Processo Administrativo n°
11610-007.238/2003-55 e, como informado pelo patrono do contribuinte quando do julgamento
do recurso voluntário, foi objeto de transação.
Nesse contexto, voto por converter o julgamento em diligência, para encaminhar o
processo para unidade de origem, a fim de verificar (i) se a estimativa de abril de 2003, discutida
no Processo Administrativo n° 11610-007.238/2003-55, foi objeto de transação ou outra forma de
quitação; e (ii) se sim, quais os termos e situação atual da transação. Em seguida, os autos devem
retornar ao CARF para prosseguimento do julgamento.

III – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por CONHECER do RECURSO VOLUNTÁRIO e determinar a
conversão do julgamento em diligência, nos termos acima propostos.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1003-000.476 – 1a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10880.690534/2009-56
5

Fl. 260
DF CARF MF
Original